Tribunal: TJSP
Processo: 2238845-25.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento c.c. correição parcial – Recuperação judicial – Decisão recorrida que manteve a fixação da remuneração do administrador judicial em percentual superior ao que teria sido ajustado entre a recuperanda e o profissional – Correição parcial – Medida restrita ao âmbito penal – Inteligência do artigo 211 do RITJ/SP – Ausência de amparo legal na esfera cível – Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento c.c. correição parcial – Recuperação judicial – Decisão recorrida que manteve a fixação da remuneração do administrador judicial em percentual superior ao que teria sido ajustado entre a recuperanda e o profissional – Correição parcial – Medida restrita ao âmbito penal – Inteligência do artigo 211 do RITJ/SP – Ausência de amparo legal na esfera cível – Precedentes jurisprudenciais – Agravo de instrumento – Intempestividade verificada – Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida – Recurso não conhecido.